Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS AQUISITIVOS DO EXECUTADO SOBRE O IMÓVEL. PENHORA. CREDORA HIPOTECÁRIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ADJUDICAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.

I – A superveniente adjudicação do imóvel à credora hipotecária e a consequente consolidação da propriedade em seu favor, em razão do seu direito de preferência, enseja a desconstituição da penhora dos direitos do executado sobre o referido bem.
II – Agravo de instrumento desprovido.